Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Recursos Especial e Extraordinário em Agravo de Instrumento Processo n. 0703741-06.2021.8.07.0000 Recorrente Distrito Federal Recorrido Minauro Informática Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O Distrito Federal interpôs recurso especial (Id 35005427) e recurso extraordinário (Id 35005428) contra os acórdãos n. 1383673 (Id 30652918) e n. 1405915 (Id 33664070) proferidos pela 1a Turma Cível no agravo de instrumento interposto por Minauro Informática Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal (em substituição ao extinto Departamento de Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTrans), processo n. 0710716-58.2019.8.07.0018, acolheu embargos de declaração opostos pelo executado com efeitos infringentes, restabelecendo decisão anterior, a qual admitiu impugnação do executado e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, em detrimento da forma de cálculo defendida pelo agravante. Na decisão de Id 36020573, o e. Presidente deste Tribunal de Justiça admitiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário. Encaminhados os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o e. Ministro Paulo Sérgio Domingues cassou a decisão de admissibilidade do recurso especial e determinou “a devolução do processo à Presidência do Tribunal de origem para que se proceda, quanto ao recurso especial interposto”. Devolvidos os autos a esta instância recursal, foi proferida nova decisão (Id 45685441) pelo e. Presidente deste Tribunal, nos seguintes termos: Esta Presidência admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36020573). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem (ID 45680804), considerando que o assunto versado no apelo corresponde ao Tema 905 (REsp 1.495.146/MG) do rito dos repetitivos. Ocorre que as teses recursais vertidas nos recursos excepcionais dizem respeito à mudança dos critérios de correção monetária definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, matéria esta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recentes e reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, vem devolvendo às Cortes de origem para que permaneça sobrestada até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Assim, em atenção à orientação do STJ, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial. (...) Sobrestado o processamento do recurso especial, conforme decisão acima, a parte recorrida, Minauro Informática Ltda., apresentou petição (Id 46945402) em que afirmou aplicável a técnica do distinguishing, Postulou, em suma, o reconhecimento da “inadequação fática do caso em testilha, exposto no v. Acórdão recorrido (Id. 31747595) e o Acórdão paradigmático do Tema 1.170/STF, através do leading case do Recurso Extraordinário 1.317.982/ES, devendo, portanto, ser reapreciada a questão do sobrestamento do feito, e, por consequente, o prosseguimento da demanda diante da distinção exposta”. No despacho de Id 47001313, o Presidente deste Tribunal retornou os autos a esta Relatoria para “para análise do pedido de distinção constante na petição de ID 46945403”, conforme previsto no artigo 1.037, § 9o, § 10, incisos I ao III, § 11, § 12, inciso II, e § 13, inciso II, do CPC. Historiados os fatos processuais no que interessa a essa fase do procedimento, tenho como necessária a intimação do Distrito Federal para que se manifeste quanto ao pedido formulado na petição de Id 46945402, porquanto o § 11 do art. 1.037 do CPC estabelece que a “outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias”. À vista do exposto, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez dias), considerando o prazo em dobro conferido ao ente público, manifestar-se sobre o pedido de aplicação da técnica do distinguishing ao caso concreto, nos termos do que requerido em petição de Id 46945402. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, decorrido o prazo ou apresentada a manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora